Tribunal: CARF
Processo: 11610.006174/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.006174/2009-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.490 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
WILSON ROBERTO MARQUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
EMENTA
DEDUÇÃO. VALORES PAGOS A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.
REJEIÇÃO.
GLOSA
MOTIVADA
PELA
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO TÍTULO E DOS RESPECTIVOS
PAGAMENTOS. CÓPIA DE PETIÇÃO PARA ACORDO JUDICIAL SEM A
ASSINATURA DAS PARTES. INSUFICIÊNCIA.
Cópia de petição com os termos de acordo para pagamento de pensão
alimentícia, destinado à homologação judicial, sem a assinatura das partes, nem
outros sinais distintivos que indiquem se tratar de reprodução do documento
apreciado e chancelado pelo órgão jurisdicional, é insuficiente para comprovar
a existência do título necessário ao restabelecimento da dedução pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.006174/2009-61
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.490 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.006174/2009-61

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O contribuinte acima identificado insurge-se contra o lançamento consubstanciado
na Notificação de Lançamento, fls.03/07, relativa ao Imposto sobre a Renda das Pessoas
Físicas - IRPF/2006, ano-calendário 2005, na qual consta glosa de Dependentes, no
valor de R$ 1.404,00 e glosa de dedução a título de Pensão Alimentícia, no valor de R$
30.797,32.
Na impugnação, fls. 01/02, alega o impugnante, em síntese, que a sua Declaração de
Ajuste foi entregue dentro do prazo, porém com erro de fato, razão pela qual
providenciou a Declaração Retificadora, entregue em 26/09/2008, bem como, foi
retificada a Declaração de Ajuste de sua ex-esposa Roseli Aparecida Maniga Marques,
para constar o valor de R$ 30.797,32, de pensão. Que para demonstrar que houve
apenas erro e não má-fé, está anexando as cópias e documentos fiscais exigidos para o
procedimento da retificação. Requer a reconsideração para regularizar sua situação
fiscal e obter a restituição.
É o relatório.
A impugnação é tempestiva e atende aos demais pressupostos de admissibilidade do
Decreto 70.235/72. Assim, dela tomo conhecimento.
MATÉRIA INCONTROVERSA. GLOSA DE DEPENDENTE.
Consta da Notificação de Lançamento, glosa de Dependente, no valor de R$
1.404,00, fls. 04, por falta de comprovação.
Verifica-se na Declaração de Ajuste do contribuinte, fls. 17 que a dependente
relacionada é Nathaly Maniga Marques – código 21.
Tendo em vista que o código 21 refere-se a filho (a), o impugnante deveria ter
trazido a Certidão de Nascimento para comprovar a relação de dependência.
No entanto, na impugnação apresentada o contribuinte não impugnou a referida
glosa, tornando, portanto, matéria incontroversa.
Da glosa de Pensão Alimentícia.
Verifica-se, às fls. 05 que a dedução de pensão alimentícia, no valor de R$
30.797,32 foi glosada por falta de comprovação.
O direito à dedução de pensão alimentícia restringe-se a comprovação de que a
mesma foi concedida em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente e não àquela pensão paga informalmente e ainda que sejam comprovados
os pagamentos efetuados.
Sobre o assunto, dispõe o art. 8o, inciso II, alínea “f”, da Lei no 9.250/95, a saber:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais;
(grifamos).
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.490 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.006174/2009-61

No manual publicado todo ano para orientar o contribuinte a preencher sua
declaração de ajuste, no exercício de 2006, ano-calendário de 2005, a matéria ficou
assim informada:
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL - linha 12 Informe as importâncias pagas a
título de pensão alimentícia, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive alimentos provisionais, relativas às normas do
Direito de Família.
As despesas médicas e com instrução pagas pelo alimentante não são dedutíveis como
pensão alimentícia judicial.
Não pode ser deduzida a pensão paga informalmente, isto é, por ato não homologado
judicialmente.
Preencha a RELAÇÃO DE PAGAMENTOS E DOAÇÕES EFETUADOS (quadro 7),
página 2 do formulário, indicando o nome e o número de inscrição no CPF de todos os
beneficiários da pensão, o valor total pago em 2004 e o código 12, mesmo que o valor
tenha sido descontado por seu empregador em nome de apenas um deles.
(grifamos).
O artigo 73, do Decreto no 3000, de 26 de março de 1999 (RIR/99) estabelece:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o). (grifamos)
Como já informado a dedução de pensão alimentícia foi glosada por falta de
comprovação e, conforme legislações transcritas, duas são as provas a serem feitas pelo
contribuinte. Uma é a comprovação de que a pensão alimentícia foi paga, em
cumprimento de decisão judicial e a outra é a comprovação dos pagamentos efetuados,
ou seja, a comprovação da transferência do numerário do contribuinte para a
beneficiária da pensão.
O Impugnante fala somente em erro de fato, de retificação de declaração, porém não
apresentou com a impugnação, a decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e
não apresentou também, os comprovantes dos pagamentos efetuados.
Assim, mantém-se a glosa da dedução de pensão alimentícia, por falta de comprovação,
no valor de R$ 30.797,32.
CONCLUSÃO
Face ao exposto, voto no sentido de julgar Improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
GLOSA DE DEDUÇÃO. DEPENDENTE.
Mantém-se a glosa quando não comprovada a relação de dependência.
GLOSA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.
O direito à sua dedução condiciona-se à comprovação de que a pensão é paga em
conformidade com decisão judicial e ainda que fique demonstrada a transferência do
numerário ao alimentando(a) ou responsável.

Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.490 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.006174/2009-61

Cientificado da decisão de primeira instância em 04/10/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 12/11/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão
alimentícia está comprovado nos autos;
b)
os documentos apresentados comprovam o pagamento de pensão
alimentícia em conformidade com decisão judicial; e que
c)
os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se (a) o sujeito passivo comprovou a existência de título constituinte da obrigação de
pagamento de valores a título de alimentos, bem como (b) o pagamento dos valores previstos em
tal título.
A autoridade lançadora rejeitou o pleito para a dedução da despesa com pensão
alimentícia, diante do silêncio do contribuinte diante da intimação para comprovar os respectivos
dever e pagamentos (fls. 07).
Por seu turno, o órgão de origem manteve a glosa, também por entender ausente
qualquer tipo de comprovação acerca dos fatos alegados.
Em resposta, o sujeito passivo apresenta documentação adicional, que, segundo
seu relato, comprovaria tanto a existência do título como os pagamentos (fls. 37-38).
Ocorre que o acervo indicado pelo recorrente não conta com cópia do título
judicial. A cópia da petição de acordo não está assinada (fls. 48-50), e a cópia do mandado de
averbação não conta com os termos da obrigação alimentar (fls. 46).
Sem a cópia fidedigna do acordo homologado judicialmente, ou de sua vicária
certidão de objeto-e-pé com o mesmo tipo de registro, não é impossível restaurar a dedução
pleiteada pelo recorrente.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.490 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.006174/2009-61

Fl. 87
DF CARF MF
Original